Tribunal: TJDFT
Processo: 0755799-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755799-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: INVEST-ONE SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, THIAGO RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0728808-96.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de INVEST-ONE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA e outros, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud. O preparo foi recolhido (ID 79648169). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora